Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por William Sampaio da Silva contra pronunciamento unipessoal desta relatoria (Id 36412656) que determinou ao agravante o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento em epígrafe. Em razões recursais (Id 36665735), o embargante sustenta, em suma, haver contradição no decisum pois a não apreciação pelo magistrado singular do pedido de gratuidade da justiça, formulado pela parte autora ora embargante, resulta no deferimento tácito do aludido benefício, não havendo que se falar em recolhimento de custas recursais ou de deserção. Indica jurisprudências sobre o tema. Com isso, requer o acolhimento dos presentes Embargos, de modo a sanar a contradição demonstrada, e assim receber o presente o presente agravo sob o pálio da gratuidade da justiça pelas razões de direito demostradas alhures, tornando sem efeito a decisão de ID 36412656. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos conta decisão unipessoal. Argui o embargante, sem muita objetividade, ser a fundamentação da decisão contraditória, pois a não apreciação pelo magistrado singular do pedido de gratuidade da justiça, formulado pela parte autora ora embargante, resulta no deferimento tácito do aludido benefício, não havendo que se falar em recolhimento de custas recursais ou de deserção. Indica jurisprudências sobre o tema. Com efeito, o artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração, enquanto recurso integrativo, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir eventual erro material. Ora, é de conhecimento elementar que os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, não se constituindo instrumento apto para comparar teses jurídicas, tampouco confrontar julgados, porquanto a contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, na qual se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão - de índole subjetiva, como o é toda e qualquer operação interpretativa -, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente. As questões aventadas pelo recorrente foram claramente expostas no voto condutor, assim como na ratificação de voto, não guardando, em si, qualquer incoerência, mas, sim, uma interpretação sistêmica dos dispositivos legais, bem especificando a hipótese de aplicabilidade de cada qual. (EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 2/6/2017) No caso, não se divisa a alegada contradição, porquanto o pronunciamento judicial embargado, examinando a admissibilidade do recurso, concluiu que o recorrente não comprovou, segundo a previsão do art. 1.007, do CPC, no ato da interposição do agravo, o recolhimento das custas recursais, apesar de afirmar expressamente na petição recursal ser beneficiário da justiça gratuita, não comprovou lhe ter sido deferida tal benesse, e tampouco formular, em sede de agravo de instrumento, requerimento neste sentido. O ato judicial embargado restou fundamentado na legislação de regência de maneira coerente e lógica. Vejamos (Id 36412656): Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que o agravante não demonstrou a regularidade do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. E, no § 4o do citado art. 1.007, encontra-se a previsão de que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De sua vez, os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. No caso, o recorrente não comprovou, no ato da interposição do agravo, o recolhimento das custas recursais, tampouco demonstrou lhe ter sido deferida a gratuidade de justiça. Aliás, sequer houve requerimento neste sentido na petição recursal. Por esse motivo, DETERMINO que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Publique-se. Intime-se. A circunstância de ter sido adotado entendimento contrário aos interesses do recorrente não tem o condão macular a decisão pelo apontado vício. Feitas essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, os REJEITO. Atenda-se ao pedido de exclusão de todos os advogados constituídos nestes autos em nome da parte Embargante, devendo as futuras publicações/intimações referente ao processo em epígrafe permanecer apenas em nome do DR. JOSSERRAND MASSIMO VOLPON, OAB/DF 34.281 [...]. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora